Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732297-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 38907855, BANCO DO BRASIL S/A requer o desentranhamento da petição apresentada no ID no 38831514. Verifica-se a petição encartada no ID no 38831514 não guarda pertinência com o presente feito, razão pela qual defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007